Tribunal: TCU
Processo: 010.261/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6989/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.261/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alanildes Silva Bena Araujo (XXX.789.613-XX); Anne Karine Rodrigues de Sousa Carvalho Castro (XXX.147.573-XX); Edna Santana da Silva Ferreira (XXX.900.762-XX); Elizete Rodrigues Duarte (XXX.099.983-XX); Evanusa Maria de Souza Soares (XXX.547.602-XX); Francisca Mendes Amorim (XXX.010.493-XX); Katia Regina Moraes da Costa (XXX.456.692-XX); Maria Carlota Sodre Sousa (XXX.878.783-XX); Rachel Kelly Passos Martins (XXX.795.863-XX); Valdenice Siqueira de Aquino (XXX.360.492-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.